Tribunal: TJDFT
Processo: 0705979-49.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. REGISTRO INDEVIDO NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença que julgou procedente o pedido postulado na inicial declarando a inexigibilidade do débito no valor de R$ 15.487,67 ( quinze mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos) decorrente do contrato de cartão de crédito, bem como a exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes e indenização por danos morais fixada em R$ 1.000,00 ( um mil reais).

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 39980443). Preparo regular (ID 39980445) Contrarrazões apresentadas (ID 39980456).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. Em suas razões, a recorrente alega que não há qualquer prova de que o acordo celebrado, na plataforma de proteção ao crédito, pagaria todo o débito confessado pela recorrida, não havendo o que se falar em ilegalidade ou irregularidade do apontamento nos órgãos de defesa do consumidor, nem tão pouco má prestação do serviço. Assim, segundo suas razões, agiu de forma correta devendo ser excluída a sua responsabilidade nos termos do artigo 14, §3°, I e II do CDC. Pontuou também que, conforme teor do art. 186 do Código Civil, para que se configure a responsabilidade e o consequente dano moral se faz necessária a existência de ato ilícito, dano e nexo causal e que no caso dos autos não há a presença de nenhum dos requisitos, havendo o mero aborrecimento que não gera o dever indenizar. Requereu o afastamento da condenação por danos morais, a incidência das excludentes de responsabilidade dos incisos I e II do §3° do art. 14 do CDC, bem como o provimento do recurso e o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, no mínimo legal.

5. Em contrarrazões, a autora, ora recorrida, requereu a manutenção da r. sentença, pois os valores foram efetivamente pagos na plataforma de negociação online, na qual a recorrente é parceira. Asseverou, também, que a falta de cautela e prudência no exercício da atividade empresarial causou constrangimentos indevidos que ultrapassam o mero aborrecimento, devendo, assim, ser mantida a condenação em danos morais.

6. Conforme se vislumbra da documentação acostada aos autos (ID 39979741, pg. 10), o valor disponível para negociação era de R$ 8.758,28 (oito mil setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos). NOS TERMOS DA SENTENÇA PROFERIDA a página de detalhamento dos contratos inclusos na negociação (ID 39979740, pg. 10) aponta três débitos referentes ao mesmo cartão, demonstrando que o valor do acordo ofertado incluiu as negociações passadas que não foram cumpridas. Assim, resta claro que a avença ofertada, e paga, se referia a totalidade do débito. Ademais, não há na proposta qualquer informação de que tal negociação se referia apenas às parcelas em atraso, não devendo ser imputado ao consumidor a responsabilidade pela correta informação que deve ser prestada pelo fornecedor de serviços. Ante os fatos e documentos anexados, reputa-se devidamente quitada a totalidade dos débitos relativos à requerida.

7. Quando ao dano moral, mesmo após o pagamento total do débito, o nome da recorrida foi negativado nos serviços de proteção ao consumidor, sendo, inclusive, protestado (ID 39979740, pg. 9). Cumpre esclarecer, conforme bem apontado na r. sentença, que à época da negativação não havia nenhuma dívida pré-existente ou concomitante que determinasse a incidência da súmula 385 do STJ. Assim, impõe-se a manutenção da sentença, inclusive quanto ao valor arbitrado, considerando que as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na hipótese em exame

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Condeno os recorrentes ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor da condenação a título de honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.